Tribunal: TJBA
Processo: 8009543-54.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009543-54.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA LOUZADA PETRARCA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, CAROLINA LOUZADA PETRARCA, JULIANA CARVALHO ADRIANO, KAREN MARIANA OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de seguro veicular. Sinistro com perda total. Inércia na liquidação da indenização securitária. Configuração de dano moral. Responsabilidade solidária entre seguradora, corretora e plataforma digital.
Teoria da aparência.
Aplicação exclusiva da taxa Selic para atualização monetária e juros. Recurso da corretora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de seguro automotivo, ajuizada após sinistro com perda total do bem segurado. Sentença de procedência para condenar, solidariamente, seguradora e demais rés ao pagamento do valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE e indenização por danos morais. Recursos de apelação interpostos por duas das rés, sustentando ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço e indevida condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se há legitimidade passiva das rés integrantes da cadeia de fornecimento; (ii) estabelecer se restou configurada falha na prestação do serviço de seguro em razão da demora na liquidação do sinistro; (iii) determinar o índice de correção monetária e o marco inicial de incidência de juros de mora sobre os valores devidos.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva dos fornecedores por falha na prestação do serviço.

4. A atuação conjunta e integrada entre seguradora, corretora e plataforma digital justifica o reconhecimento da responsabilidade solidária, nos termos da teoria da aparência, pois todas compõem a mesma cadeia de consumo e são percebidas pelo consumidor como representantes do mesmo grupo econômico.

5. A inexistência de comprovação inequívoca de pendência documental imputável ao consumidor, bem como a ausência de comunicação formal e clara, caracteriza falha no dever de informação e na prestação do serviço.

6. Não se admite condicionar o pagamento da indenização securitária à quitação prévia de financiamento ou à baixa do gravame fiduciário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece tal exigência como abusiva.

7. A demora injustificada no pagamento da indenização securitária configura dano moral, por comprometer a boa-fé objetiva e gerar sofrimento além do mero aborrecimento cotidiano.

8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação moral atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade da conduta e ao desestímulo de práticas semelhantes.

9. A nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, impõe a aplicação exclusiva da taxa Selic como índice unificado para juros de mora e correção monetária, vedando a cumulação com outros indexadores.

10. A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso,
conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.059
.

IV. Dispositivo e tese

11
.
R
ecurso de apelação
da WIZ desprovido. Recurso de apelação da Caixa Seguradora
parcialmente
provid
o, exclusivamente para ajustar os consectários da mora, de modo que a atualização monetária e os juros incidam pela taxa SELIC, de forma unificada, conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8009543-54.2022.8.05.0146
, em que
são
apelante
s, simultaneamente

CAIXA SEGURADORA S/A e WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A

e
apelado
(a)

JULIANA CARVALHO ADRIANO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da WIZ e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da CAIXA SEGURADORA, nos termos do voto do Relator.